Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0724974-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS SOUZA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de RPV até o limite de 20 salários mínimos, de acordo com a Lei Distrital 6.618/2020. Alega o agravante que a referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Esclarece que foram modulados os efeitos dessa declaração para que, a partir da publicação do acórdão em 22/5/2023, a expedição da RPV observe o limite de 10 salários mínimos previsto na lei repristinada. Afirma que, na hipótese, o título judicial transitou em julgado depois da publicação do acórdão da ADI. Pede efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A despeito dos relevantes fundamentos da decisão agravada, que considerou o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à validade de leis de iniciativa parlamentar no tocante ao limite da RPV, a questão deve ser analisada, neste momento, sob o prisma processual do controle concentrado de constitucionalidade. De fato, o STF tem manifestado entendimento de que as regras sobre iniciativa legislativa devem ser interpretadas restritivamente. Em recente julgamento, reconheceu na ADI 5706 a constitucionalidade de lei estadual de iniciativa parlamentar que trata de RPV. No entanto, em relação à Lei Distrital 6.618/2020, não se pode ignorar que houve declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Essa decisão possui força vinculante e efeito erga omnes, não podendo ser desconsiderada pelos órgãos fracionários do mesmo Tribunal, enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos. Ou seja, a partir da publicação do acórdão da ADI, a lei é considerada inválida e não pode ser aplicada. A decisão do STJ proferida em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança produz efeitos entre as partes envolvidas e não desconstitui a decisão proferida pelo Conselho Especial em controle concentrado de constitucionalidade. Nesse cenário, há de se aguardar a manifestação do STF no Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão do Conselho Especial do TJDFT. Enquanto não houver a concessão de efeito suspensivo no referido RE, cabe aos órgãos fracionários deste Tribunal submeterem-se à autoridade das decisões vinculantes de seu Conselho Especial. Assim, considerando o risco da expedição de RPV em valor superior ao admitido pela lei vigente, há de ser concedido efeito suspensivo a fim de evitar dano ao Erário. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo apenas determinar que não seja expedida RPV superior a 10 salários mínimos. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA